Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Honorários Advocatícios. Direito à Saúde. Omissão Inexistente. Rejulgamento. Não Provido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, reformou decisão anterior para adequá-la à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.313 (REsp 2.169.102/AL), fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa em demanda relativa ao fornecimento de medicamento por plano de saúde vinculado ao Poder Público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a técnica do distinguishing, diante da alegação de que o INAS/DF não integra o SUS e administra plano de saúde suplementar de natureza contratual; (ii) houve omissão quanto à superveniência legislativa trazida pela Lei no 14.365/2022, que introduziu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, estabelecendo parâmetros objetivos para a fixação dos honorários por equidade; (iii) o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre dispositivos legais e constitucionais suscitados para fins de pré-questionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais à solução da controvérsia, não sendo exigível manifestação sobre todas as teses ou dispositivos legais invocados pelas partes.
5. O INAS/DF, embora administre plano de saúde suplementar, é autarquia distrital de direito público, atraindo a incidência da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, que determina a fixação dos honorários por equidade em demandas de saúde contra o Poder Público.
6. A Lei no 14.365/2022 não revogou o entendimento consolidado no Tema 1.313, permanecendo válida a orientação de que, em ações de obrigação de fazer sem proveito econômico direto, os honorários devem ser arbitrados com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. O valor fixado a título de honorários (R$ 3.000,00) observa os parâmetros legais e jurisprudenciais, não se revelando irrisório ou desproporcional.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que aplica corretamente a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, ao reconhecer a natureza pública do INAS/DF e fixar os honorários advocatícios por equidade. 2. A superveniência legislativa trazida pela Lei no 14.365/2022 não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.313/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; arts. 489, § 1o, VI; 927, §§ 2o a 4o; 1.022; 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16/06/2025; TJDFT, Acórdão 2030846, 0721771-30.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, DJe 30/08/2025; TJDFT, Acórdão 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, DJe 29/11/2022.